Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-95.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005070-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO OU BLOQUEIO DE PASSAPORTE DA EXECUTADA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA FIXAÇÃO DA TESE VINCULANTE NO TEMA REPETITIVO Nº 1.137 DO STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DO PEDIDO À LUZ DOS CRITÉRIOS DE SUBSIDIARIEDADE, FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, CONTRADITÓRIO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão ou bloqueio do passaporte da executada, formulado como medida executiva atípica para satisfação de crédito exequendo, ao fundamento de que a providência violaria o direito de locomoção da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a necessidade de nova apreciação, pelo Juízo de origem, à luz do Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.137, assentou que a adoção de medidas executivas atípicas exige análise cumulativa de subsidiariedade, fundamentação específica e observância do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, da efetividade e da menor onerosidade.

4. A decisão agravada antecedeu o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.137, sem exame do pedido à luz dos critérios vinculantes posteriormente fixados pelo STJ.

5. Impõe-se a cassação da decisão, para que o pedido seja reapreciado pelo Juízo de origem à luz do Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ, em observância à segurança jurídica e à força vinculante dos precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A decisão que aprecia medida executiva atípica sem observância dos parâmetros vinculantes fixados no Tema Repetitivo nº 1.137 impõe cassação, para nova análise pelo Juízo de origem à luz da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 927, III; 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.137, REsp nº 1.955.539/SP; TJMT, AI nº 1037301-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença nº 0056988-13.2015.8.11.0041, requerido em face de MARISA CAMARGO PUPIN.

A decisão indeferiu o pedido de suspensão ou bloqueio do passaporte, ao argumento que viola o direito de ir e vir da devedora (id. 161403154).

Os agravantes sustentam que o crédito executado, honorários advocatícios sucumbenciais, possui natureza alimentar e que já foram esgotadas, sem êxito, diversas tentativas típicas de satisfação do débito. Defendem que a restrição do passaporte não implica supressão do direito de locomoção, mas apenas limita viagens internacionais, constituindo meio legítimo de pressão indireta para induzir o adimplemento. Requerem a reforma da decisão agravada para deferir o bloqueio/suspensão do passaporte da executada, subsidiariamente, oficiar à Polícia Federal para obtenção de informações relativos ao documento (id. 161403153).

A tutela recursal foi indeferida (id. 161748182).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 165191176).

O presente recurso foi sobrestado em razão do julgamento do tema repetitivo 1.137 do STJ (id. 167946655).

Julgado o tema, os agravantes requereram o prosseguimento do feito (id. 357551355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, notadamente a suspensão ou bloqueio do passaporte, como meio coercitivo para satisfação do crédito exequendo.

No caso, verifica-se que à época em que foi proferida a decisão recorrida, em 16/02/2023, a matéria relativa à aplicação de medidas executivas atípicas encontrava-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema n.º 1.137.

Na afetação da controvérsia, o STJ determinou expressamente a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versassem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

A suspensão nacional tinha por objetivo assegurar uniformidade interpretativa e evitar decisões conflitantes acerca da possibilidade e dos limites da aplicação do art. 139, IV, do CPC.

Assim, o Juízo de origem deveria abster-se de deliberar sobre medidas como suspensão de passaporte enquanto perdurasse a afetação do tema repetitivo.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.137 (REsp 1.955.539/SP), em acórdão publicado em 24/12/2025, fixando a seguinte tese:

“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”

Observa-se que o STJ estabeleceu requisitos cumulativos, impondo exame concreto e fundamentação qualificada quanto à necessidade, subsidiariedade, adequação e proporcionalidade da medida.

A decisão recorrida, contudo, foi proferida antes da conclusão do julgamento do tema repetitivo e, por conseguinte, não analisou o pedido dos exequentes à luz da tese jurídica vinculante posteriormente fixada.

Considerando que a tese firmada possui caráter vinculante e que a decisão agravada não foi proferida sob essa moldura interpretativa, impõe-se sua revogação, para que o Juízo de origem proceda a nova análise, agora em estrita observância aos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que, à época, tenha indeferido a medida executiva atípica.

Não se trata, neste momento, de afirmar a impossibilidade, ou possibilidade, das medidas atípicas, mas de assegurar que sua eventual aplicação ocorra sob os parâmetros jurídicos atualmente vigentes e vinculantes, a fim de evitar eventual nulidade dessas medidas.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA REPETITIVO N.º 1.137 DO STJ. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA FIXAÇÃO DA TESE VINCULANTE. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE À LUZ DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.137, fixou tese vinculante estabelecendo requisitos cumulativos para a adoção de medidas executivas atípicas nas execuções regidas exclusivamente pelo Código de Processo Civil.

4. A cassação da decisão recorrida revela-se necessária para viabilizar nova análise do pleito executivo em conformidade com os critérios vinculantes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...]

(TJMT, N.U 1037301-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Portanto, a medida que melhor se coaduna com a segurança jurídica e com a autoridade das decisões da Corte Superior é a cassação da decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para nova apreciação fundamentada, em observância aos acórdãos proferidos no julgamento de recurso especial repetitivos, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento, torno sem efeito a decisão recorrida e determino que o Juízo proceda a nova análise do pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, segundo os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.137.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026